Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701226-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA ALMEIDA PEREIRA AGRAVADO: PAULO JOSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILZA ALMEIDA PEREIRA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença deferiu o bloqueio de 30% sobre seus vencimentos para quitação de dívida oriunda de acórdão transitado em julgado que a condenou ao pagamento de R$ 31.389,50. Alega que os valores bloqueados tratam de verbas de caráter alimentar, pois são originários da conta salário e, consequentemente, gozam da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV do CPC. É o breve relatório. Após tentativas infrutíferas de quitação da dívida por outros meios foi deferido o desconto do débito diretamente da conta corrente da parte executada, limitado a 30% (vinte por cento) dos seus rendimentos mensais, até a liquidação da dívida. Em que pese o disposto no art. 833, IV do Estatuto Processual Civil, o qual assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos, pensões, pecúlios e montepios, a moderna jurisprudência relativiza este entendimento. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1700166/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017) Não é outro o entendimento mais recente desta Turma Recursal: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE NÃO AFETA A SUBSISTÊNCIA MÍNIMA DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em virtude de ser incabível mandado de segurança na espécie e por força do princípio da fungibilidade, a insurgência deve ser recebida como agravo de instrumento, cabível das decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução. 2. Busca-se atacar decisão proferida nos autos de execução no 2013.01.1.178929-5, pelo Juízo do 7o Juizado Especial Cível, que indeferiu a impugnação à penhora, sob o fundamento de não ter sido demonstrada a natureza alimentar da verba penhorada. Alega que as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis e que restou demonstrado nos autos que as verbas bloqueadas se tratam de valores relativos ao salário do impetrante. Indeferida a liminar (Id. 4035017). Informações do Juízo de origem (Id. 4486826). 3. Com o novo CPC, a impenhorabilidade do salário deixou de ser absoluta. Como exemplo, o art. 833, § 2o do CPC reconheceu que o salário não é mais integralmente impenhorável, independentemente da natureza do crédito, para as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Com relação a esse dispositivo, cito a crítica de Daniel Amorim Assumpção Neves: "Pode-se criticar o valor indicado pelo art. 833, 2o do Novo CPC, afinal, são poucos os devedores que recebem valor superior a 50 salários mínimos por mês. Ainda, assim, é inegável o avanço da norma legal, que inclui o Brasil no rol dos países civilizados, tanto de tradição da civil law (por exemplo, Argentina, Uruguai, Chile, Portugal, Espanha, Alemanha e Itália), como da common law (por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra)."[1] 4. É certo que a finalidade pretendida pelo legislador com a impenhorabilidade do salário é a preservação da sobrevivência digna, garantindo-se o mínimo existencial. 5. Assim, adoto o posicionamento da impenhorabilidade relativa dos vencimentos, que surgiu com o novo CPC e já se reflete em decisões do Superior Tribunal de Justiça. A impenhorabilidade absoluta dos salários, diante de situações em que a constrição não afeta a sobrevivência digna do devedor, é medida injusta e derivada de equivocada interpretação do princípio do patrimônio mínimo. 6. No caso concreto, diante da inexistência de ofensa à dignidade mínima do devedor, não há que se falar em impenhorabilidade absoluta de sua verba salarial. Nesse sentido, merece destaque o precedente do STJ que entendeu que a penhora de percentual de salário é admitida desde que a constrição não afete a dignidade humana do devedor e que tal medida extrema decorra de obstáculos criados pelo prório executado ao bom andamento da execução: Paulo Antônio Chiavone versus Ugo Di Cesare. "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- Os embargos de declaração são corretamente rejeitados se não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, tendo sido a lide dirimida com a devida e suficiente fundamentação. 2.- A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes. 3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)". 7 . Cito outro precedente mais atual, em foram partes GERALDO ALVES SICUPIRA X LUIZ CARLOS MOREIRA: " AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PERCENTUAL ATINENTE À CONSTRIÇÃO REALIZADA QUE NÃO OFENDE O MÍNIMO EXISTENCIAL DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. REANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DE REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1024295/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018) 8. Vale destacar os fundamentos da decisão recorrida, pois, considerando que o executado, ora agravante, é figura pública, Senador da República e renomado ex-jogador de futebol, e, com frequência aparece na mídia evidenciando sua vida luxuosa, além de residir em uma das áreas mais nobres da cidade (Lago Sul), e, que desde 2013, vem tentando se eximir de adimplir a dívida executada nos autos do processo no 2013.01.1.178929-5, resta evidente que a penhora efetuada não compromete sua subsistência ou dignidade. Ademais, não restou demonstrado de forma inequívoca que a penhora tenha recaído sob verba de natureza alimentar. Todavia, ainda que assim tivesse ocorrido, é fato notório que isso não comprometeria a dignidade ou mínimo existencial do devedor. 9. Por fim, o executado com sua conduta opõe maliciosamente à execução para dificultar ou embaraçar a realização da penhora, o que constitui ato atentatório à dignidade da justiça. Ante o exposto, a condeno ao pagamento de multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, nos termos do parágrafo único do art. 774 do CPC. 10. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à mingua de contrarrazões. Não havendo recurso, com efeito suspensivo da presente decisão, poderá o Juízo de Origem liberar o valor bloqueado desde logo, sendo recomendável tal procedimento, com vista ao término desta demanda, consoante os princípios de celeridade e simplicidade atinentes ao rito dos juizados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. [1] AMORIM, Daniel Assumpção Neves. Manual de Direito Processual Civil, volume único, 8a edição, Editora Jus Podivm, 2016, pág. 1056. (Acórdão n.1111800, 07004489620188079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no PJe: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, no caso vertente não restou demonstrado, ao menos em sede liminar, que a constrição do salário da parte agravada comprometerá a sua subsistência digna. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2021. ANA CLÁUDIA LOIOLADE MORAIS MENDES Relatora